Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE NA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 DO STJ. RESOLUÇÃO No 63 DA ANS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito e danos morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial para determinar que o plano de saúde réu fosse condenado a manter o valor da última mensalidade anterior ao reajuste aplicado, além de restituir as mensalidades pagas indevidamente no valor de R$ 38.480,00 e indenizar os autores em danos morais na importância de R$ 20.000,00.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o reajuste dos planos de saúde individual ou familiar, decidiu que o reajuste de mensalidade do plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgão governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

3. A ANS editou a Resolução no 63, para definir os limites a serem observados pelas operadoras na variação dos preços dos planos de saúde por faixa etária. Havia uma polêmica em torno do inciso II, uma vez que não se sabia como calcular essa variação acumulada. No entanto, o STJ decidiu que a expressão “variação acumulada” deve ser interpretada em seu sentido matemático. Assim, verifica-se o aumento real de preço ocorrido em cada intervalo, devendo-se aplicar, para a sua apuração, a respectiva fórmula matemática. É incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

4. No caso concreto, o juízo originário, ao fazer uma análise detida do arcabouço probatório, observou que os reajustes do plano de saúde foram efetuados ao longo de 10 anos (2011-2021), sendo que o valor pago em relação à Sra. Vilma até Outubro de 2017 era de R$ 363,80 e, a partir de Novembro do mesmo ano, passou a ser de R$ 737,69, correspondendo ao aumento de 102,69%. Em Outubro de 2017, a apelante completou 60 anos de idade (ID 151273458), havendo previsão contratual de aumento de 110% para a faixa etária de 59 anos ou mais. Portanto, na mesma linha do que decidiu o magistrado de origem, não se vislumbra abusividade por parte do plano de saúde réu, uma vez que há previsão contratual para o aumento da mensalidade em razão da mudança de faixa etária. Além disso, também não restou comprovado aplicação desarrazoada ou aleatória dos índices utilizados para o reajuste, nos moldes do Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.